Tribunal: STF
Processo: HC 256886
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL NA ORIGEM NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Joyce Caroline Menezes Barbosa, em 28.5.2025, em benefício de Jackson Fontes da Silva, contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.5.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 992.817, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido”.



    2. A impetrante reitera a alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de excesso de prazo para a análise dos pedidos de indulto e de retificação da cálculo de pena, feitos em benefício do paciente.



     



    Afirma que, no “dia 27.06.2024, o paciente formulou pedido de retificação do cálculo da pena. Reiterado em 02.09.2024, com manifestação do MP em 16.09.2024. Em 23.09.2024, formulado pedido de concessão do indulto natalino, determinada a realização do cálculo somente em 24.10.2024, com manifestações em 11.11.2024. Nova diligência determinada somente em 04.12.2024, cumprida pela Serventia em 13.12.2024. A defesa reiterou os pedidos em 10.12.2024, mas somente houve deliberação em 15.01.2025, indeferindo, apenas, o indulto natalino. Foi alvo de Agravo de Execução, ainda em processamento. No mesmo dia 15.01, a defesa formulou novo pedido de indulto natalino com base no Decreto Presidencial de 2024, e opôs Embargos de Declaração, porque não foi apreciado o pedido de retificação do cálculo da pena. A defesa enviou e-mail ao gabinete da Excelentíssima Magistrada solicitando preferência e urgência na apreciação, sem sucesso até hoje. Foi aberta reclamação da Ouvidoria do Tribunal de Justiça versando sobre essa demora na apreciação, mas veio a resposta de que não há nada a ser feito, pois teve manifestação recente”. 



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) roga-se o deferimento da liminar para determinar ao Juízo a quo para apreciar os pedidos com extrema urgência e, na inércia, deferir a prisão domiciliar. 



    (…) pelo deferimento da liminar, confirmando-se no mérito, para determinar ao Juízo a quo para apreciar os pedidos com extrema urgência ou, de forma ainda MAIS JUSTA, deferir a prisão domiciliar ao paciente, até que resolva deliberar sobre os pedidos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. É de se anotar que a defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2014233-94.2025.8.26.0000, pelo qual atribuiu ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal 9ª RAJ da comarca de São José dos Campos/SP desídia para analisar os pedidos da defesa de concessão de indulto e de retificação de cálculo de pena na execução criminal. Em 14.3.2025, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem no Habeas Corpus n. 2014233-94.2025.8.26.0000, afastando a alegação da defesa de excesso de prazo:



    “(...) De plano, constato não ter sido impugnada nenhuma decisão específica acerca do direito de ir e vir do paciente, sendo certo, por outro lado, que a impetração alega, de maneira genérica, morosidade na apreciação de benefícios penais, o que não justificaria, então, a impetração. De qualquer forma, processou-se, excepcionalmente, o writ, apenas para avaliação da situação exata do paciente quanto à existência, ou não, de constrangimento ilegal. 



    Trata-se, então, de ‘habeas corpus’ sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise de retificação de cálculo de pena e da concessão de indulto 2024. 



    E, compulsando os autos de origem, verifica-se que, recentemente (e após a impetração), em20.02.2025 (fls. 1179/1184) foi encartado aos autos novo cálculo de penas, peça fundamental para análise de benefícios prisionais, dentre eles o pedido de indulto. 



    Não bastasse, observa-se que a própria Defesa, na sequência, pediu ao d. Juízo novas providências (fls.1189) a respeito do referido cálculo, sendo que aos autos já aportou correlata manifestação do Ministério Público, situação que aguarda deliberação final do d. Juízo de origem. 



    Feitas essas considerações, não se vislumbra nenhuma espécie de constrangimento ilegal relacionada à inércia do juízo da origem. Pelo contrário, as circunstâncias do caso apontam para uma situação de estrito cumprimento da legalidade dos procedimentos, conforme também informado, com impulsionamento adequado (em atendimento, inclusive, a novos pleitos da Defesa), o que somente poderá ser apreciado após a satisfatória instrução do feito, em sede própria, e não via habeas corpus, cujo rito é limitado. 



    Verifica-se, então, que o impetrante pretende, após alegar morosidade na tramitação do expediente, acelerar a prestação jurisdicional, o que não é hipótese de cabimento do ‘habeas corpus’, sendo, portanto, inadequada a utilização desta via para a pretensão. Reitere-se que o pleito está em regular trâmite, não se vislumbrando, do apresentado, clara ilegalidade ou qualquer ato procrastinatório por parte do Juízo, a exigir intervenção desta Corte”.



    Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 992.817, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, o Ministro Sebastião Reis Júnior, em 4.4.2025:



    “(...) In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente writ. 



    Segundo o princípio da duração razoável do processo, os processos judiciais e administrativos devem ter andamento e conclusão em tempo razoável, não podendo se prolongar indevidamente, sem justificativa, conforme previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 



    No caso da execução penal, observa-se violação do referido princípio quando, em cotejo com o princípio da legalidade, a demora no andamento do processo acarreta em execução da pena mais gravosa do que a prevista em lei (AgRg no HC n. 854.057/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 22/8/2024). 



    Ainda, assim, exige-se observância do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade no andamento do feito, devendo a demora ser injustificada”.



     



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração.



     



    5. Como assentado nas instâncias antecedentes, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo de execução penal na origem, nem imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



     Os documentos que instruem os presentes autos eletrônicos e a tramitação do processo na primeira instância não deixam patente ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem. Como está incontroverso neste processo, em 20.2.2025, foi juntado aos autos da execução penal na origem novo cálculo de penas, “peça fundamental para análise de benefícios prisionais, dentre eles o pedido de indulto”, e a “própria Defesa, na sequência, pediu ao d. Juízo novas providências (...) a respeito do referido cálculo, sendo que aos autos já aportou correlata manifestação do Ministério Público, situação que aguarda deliberação final do d. Juízo de origem”. 



     



    Pelo andamento processual do feito na origem (Processo n.7000705-84.2012.8.26.0606), o juízo de origem da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal 9ª RAJ da comarca de São José dos Campos/SP, em recente decisão de 30.5.2025, esclareceu que os pleitos da defesa foram analisados:



    “Trata-se de pedidos de retificação formulados em favor de Jackson Fontes da Silva, RG: 15112341, RG: 61748817, RGC: 61748817, RJI: 170277536-03, recolhidona Penitenciária II de Potim (pág. 1189).



    Inicialmente, mister ressaltar que a Causídica ocasiona verdadeiro tumulto processual ao realizar diversos peticionamentos sem se atentar à correta seleção dos códigos disponíveis na plataforma e-SAJ, como pedidos de ‘liminar/antecipada’ e ‘progressão de regime’ em situações que não refletem o pleito, acarretando, inclusive, promoção de vista automática do processo ao Ministério Público sem qualquer necessidade.



    No mais, quanto ao pleito de pág. 1189, verifica-se que houve deliberação acerca dos itens na decisão de págs. 1158/1160, sendo, na ocasião, indeferida a retificação quanto ao período de detração e fração utilizada para progressão, assim como foi deferida a correção da data base para a previsão do livramento condicional, devidamente atualizada pela z. Serventia, restando, portanto, prejudicada à análise dos pleito, visto que repetitivos.



    Desta forma, prossiga-se na fiscalização da reprimenda”.



    Pelo que demonstrado nestes autos eletrônicos, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo. Não se comprova, na espécie, excesso de prazo por desídia judicial, o que impede o êxito do pleito pela ausência da devida comprovação.



     



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de poder “o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 1º de junho de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora